Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744723-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YURI ALVES PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO JAGUARIBE DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 48915301 (remessa conjunta dos autos 0744723-59.2021.8.07.0001 e 0743538-83.2021.8.07.0001 ao Superior Tribunal de Justiça em razão da conexão), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 48123979), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se a decisão de ID no 48323460, remetendo-se o recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007